Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007563-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- GUILHERME DE MENEZES
AGRAVADOS:- WALMOR HOFFMANN e outra
Agravo de Instrumento n. 1007563-16.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos c/c Manutenção de Posse.
O agravante alega que está manejando dez ações objetivando anular negócios jurídicos ilegalmente realizados por meio de procurações falsas que teriam sido outorgadas pelo seu pai (Amilcar Luiz de Menezes - falecido), que culminou no desmembramento e venda de um imóvel rural com mais de 3.000 hectares.
Diz que busca o retorno ao status quo ante, para a partilha no inventário a ser aberto.
Aduz que sua posse e propriedade já foi reconhecida na ação de oposição que interpôs em outra possessória, e julgada procedente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A justiça gratuita já foi deferida em primeiro grau, não sendo necessária nova análise nesta Instância.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, o juízo não verifica de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela parte autora a ponto de conceder a tutela à parte requerente antes da oitiva da parte contrária.
Isso porque, embora demonstrar os termos da aquisição do imóvel, na década de 1970, bem como a realização de algumas benfeitorias tempos depois, não restou demonstrada a efetiva posse da área pela parte autora.
Isso porque os documentos que apontam para as benfeitorias no imóvel remontam à época da sua aquisição, não se deparando com qualquer elemento contemporâneo da posse exercida pela parte autora.
Ou seja, restou evidente a aquisição do imóvel pelos autores, contudo, não há comprovação da sua posse efetiva na propriedade.
Depois, vale ressaltar que se trata de demanda que visa a anulação de negócio jurídico e que, salvo melhor juízo, não se depara com evidências de que haveria turbação ou qualquer sinal de esbulho na posse que defende possuir.
Assim, no presente caso, não restou demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, o suficiente para o juízo deferir a medida liminar sem a oitiva da parte requerida. (Id 85873468)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há prova de que o agravante necessita da área para a sobrevivência, mesmo porque, ao que parece, a invasão ocorreu em parte do imóvel, e isso há tempos atrás.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator